Tribunal: CARF
Processo: 10166.725707/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente devem ser consideradas como de ordem pública a decadência e a superveniência de norma, portanto, não devem ser conhecidas outras alegações apresentadas após o prazo para impugnação do lançamento. Hipótese em que foi apresentada alegação de prescrição intercorrente, que não tem previsão no Processo Administrativo Fiscal. Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c). Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Súmula CARF no 11.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.725707/2018-21
ACÓRDÃO
3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES EXTEMPORÂNEAS. NÃO
CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Somente devem ser consideradas como de ordem pública a decadência e a
superveniência de norma, portanto, não devem ser conhecidas outras
alegações apresentadas após o prazo para impugnação do lançamento.
Hipótese em que foi apresentada alegação de prescrição intercorrente, que
não tem previsão no Processo Administrativo Fiscal. Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999,
o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações
sujeitas ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c).
Portanto, incide IOF sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas não financeiras.
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO
PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
2
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea
"a" do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este
mesmo Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato
gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor
que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento
daqueles mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
013.103, de 16 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10166.732289/2017-47,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação a auto de infração, para exigência de IOF sobre mútuos
realizados entre pessoas jurídicas relacionadas à contribuinte autuada, referente
aos períodos de apuração de [...], nos seguintes valores:
(...)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, foi verificada pela fiscalização a
existência de registros contábeis em contas representativas de empréstimos.
Intimada a esclarecer os fatos e apresentar documentação comprobatória, a
fiscalizada informou que os contratos celebrados não seriam contratos de mútuo,
mas sim contratos de conta corrente para regular movimentações financeiras,
tendo apresentado, para confirmação de sua afirmação, instrumentos contratuais
de conta corrente.
A fiscalização entendeu que os contratos de conta corrente são enquadrados na
categoria de mútuo e que incide o IOF sobre essas operações. Entendeu, ainda,
que a fiscalizada, na condição de mutuante seria a responsável pelo recolhimento
do tributo, razão pela qual constituiu o crédito de ofício, nos termos o auto de
infração ora impugnado.
Para apuração dos valores devidos, a fiscalização levantou a relação de contas
analíticas e respectivos mutuários da conta contábil 1201010000 – CONTRATO
MUTUO SUBSIDIÁRIAS, conforme a seguir reproduzido.
Assim, a fiscalização classificou as operações como empréstimo sem valor
definido e apurou o tributo devido com base (a) no somatório dos saldos
devedores diários de cada mês, para aplicação da alíquota básica do imposto e (b)
nos acréscimos de saldos diários do mês, para aplicação da alíquota adicional.
Irresignada, a fiscalizada apresentou impugnação ao lançamento, requerendo,
sucessivamente: (a) o sobrestamento do processo até o julgamento do RE
590186; (b) cancelamento do lançamento ou, pelo menos, seu cancelamento
parcial; e (c) exclusão dos juros sobre a penalidade aplicada.
Após afirmar a tempestividade da impugnação e fazer uma breve recapitulação
dos fatos objeto da ação fiscal, a autuada estruturou a peça impugnatória da
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
4
seguinte forma: (a)considerações preliminares sobre o grupo, (b) considerações
sobre a regra matriz de incidência do IOF, (c) não incidência do IOF sobre
transações financeiras entre estabelecimentos de uma mesma empresa, (d)
Decadência em relação a fatos geradores anteriores ao ano-calendário de [...] e
(5)Não Cabimento de juros sobre a multa.
Quanto às considerações preliminares sobre o grupo, afirma ser necessária a
realização das operações em tela, para melhor consecução dos objetivos
econômicos corporativos, políticas e estratégias do grupo.
Com relação às considerações sobre a regra matriz de incidência do IOF, tece
longas considerações sobre a natureza desse contrato e sobre as características
que entende serem essenciais para sua diferenciação do contrato de mútuo.
Dessa forma conclui que o dispositivo legal, que determina a tributação das
operações de mútuo não pode alcançar o contrato de conta corrente em questão.
Já, relativamente à não incidência do IOF sobre transações financeiras entre
estabelecimentos de uma mesma empresa, afirma que a conta contábil 1.2.01.01
controla a troca de numerário entre a matriz e suas filiais. Alega ser impossível a
realização de mútuo entre estabelecimentos componentes de uma mesma pessoa
jurídica e, assim, pede que seja cancelado o lançamento baseado nos valores
contabilizados nessa conta contábil, conforme memória de cálculo abaixo:
Quanto à alegação de Decadência em relação a fatos geradores anteriores ao ano-
calendário de [...], basicamente afirma ter havido decadência, parcial, dos valores
lançados. Aduz que, na apuração dos saldos devedores diários de cada mês,
teriam sido considerados valores anteriores ao período lançado e que esse
carregamento de valores implica a decadência de parte do saldo apurado. Finaliza
afirmando que a fiscalização não poderia computar valores que haviam sido
transacionados anteriormente ao prazo decadencial.
Finalmente, de forma subsidiária, alega o não Cabimento de juros sobre a multa,
argumentando que a lei somente autorizaria a aplicação de juros de mora sobre o
valor do tributo lançado.
Cumpre referir que, em [...] de [...] de [...], a autuada atravessou peça requerendo
o reconhecimento de prescrição intercorrente, pelo fato de a impugnação ter
remanescido sem julgamento por, aproximadamente, 6 (seis) anos.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão que segue:
1. IOF CRÉDITO. MÚTUOS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS.
Ao regulamentar a alteração introduzida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, o
Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, enumerou as operações sujeitas
ao IOF, incluindo a nova hipótese do mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física (art. 2o , I, c). Portanto, incide IOF sobre as
operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas não financeiras.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
5

2. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A disponibilização e/ ou a
transferência de recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que
realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. CONTA CORRENTE.
ASPECTO TEMPORAL. DECADÊNCIA. Em relação as operações de conta corrente, a
relação obrigacional entre mutuário e mutuante prossegue no tempo, para além
do seu termo inicial, enquanto não for adimplida. Em termos tributários, o fato
gerador se protrai no tempo, como um fato continuado, dia após dia, mas cuja
base de cálculo do tributo dependerá do valor dessa operação de crédito, entre
eles, naquele dia. Por sua vez, a decadência não é determinada pela data inicial ou
original da operação de crédito. Para se verificar a ocorrência da decadência é
necessário se considerar cada uma das datas que constituem o prosseguimento
desse mútuo ao longo do tempo. Assim, não é motivo para afastar essa incidência
do IOF o fato do empréstimo ter sido feito para além desse período não
decadencial, pois esse mútuo - essa operação de crédito - se estende no tempo,
permanecendo, ele, válido e objeto da incidência tributária em questão.

3. JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 108. Conforme entendimento sumulado
pelo CARF, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa
de ofício. Tal interpretação é vinculante na esfera administrativa, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019.

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de
admissibilidade devendo, portanto, ser conhecido.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
6
Da prescrição intercorrente
O instituto da prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal, quando tratamos de crédito tributário – e faço tal
diferenciação em homenagem ao distinguishing realizado em outras
oportunidades quanto ao afastamento desse entendimento para créditos
não tributários.
Sem
delongas,
no
presente
litígio
administrativo,
trata-se,
inequivocadamente, de crédito tributário, relativo ao Imposto sobre
Operações Financeiras.
Portanto, aplicável a Súmula CARF no 11, a qual aduz:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Os precedentes que embasam respectiva súmula, inclusive, tratam
exclusivamente de créditos tributários: Acórdão no 103-21113, de
05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980,
de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no
203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 Acórdão
no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Do mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela
Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de
tributação do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do
mesmo grupo econômico e, para resolução da controvérsia, vejamos o que
dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
7
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos
seguintes termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de
conformidade com o disposto neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art.
1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
8
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no
7.766, de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às
finalidades essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas
por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de
crédito sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado
no exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento,
inclusive sob a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e
dos negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
9
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às
transferências internas que não tenham classificação específica, mas que,
pela sua natureza, se enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não
configura entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o,
inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art.
58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa
física ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório
dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive
na prorrogação ou renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte
do imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da
Recorrente.
Em relação a discussão acerca da incidência do IOF sobre mútuo entendo
que o acórdão recorrido julgou de forma correta, por entender que a
decisão proferida pela DRJ, sobre este ponto específico, seguiu o rumo
correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos termos do
§12° do art. 114 do RICARF:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
10
Com relação às considerações sobre a regra matriz de incidência do IOF e à
alegação de que o dispositivo legal, que determina a tributação das
operações de mútuo não poderia alcançar o contrato de conta corrente,
cumpre colocar que esse tema foi enfrentado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF, no acórdão 9303-010.184, de 2020, que foi de
minha relatoria. A decisão da turma foi no sentido de que as operações de
conta corrente configuram uma espécie que se enquadra nas características
genéricas de mútuo e, portanto, estão sujeitas ao IOF, nos seguintes
termos:
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativos a conta corrente, cujo objeto é a centralização de
caixas das empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao
tributar tais valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide
sobre os contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio
da legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Afirma ainda, a inexistência de elementos necessários ao contrato de
mútuo, tais como a formalização em contrato escrito, a executoriedade, o
risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença
ontológica entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente,
utilizado para gestão de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a
execução de um contrato de conta corrente sempre implica a existência de
um contrato de mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível
a terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original,
de devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser
metaforicamente devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do
mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das
despesas em nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos
recursos, seguida do pagamento de despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário,
caso não sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos
ao mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito
dessa operação complexa.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
11
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da
tributação do IOF sobre mútuo ao contrato de conta corrente inviabilizaria
operações como essa, de “gestão de caixa único”. Considerando que o fato
gerador ocorre a cada mês e que a base de cálculo é o saldo disponibilizado
no último dia do mês, caso fossem disponibilizados recursos para
pagamento das despesas do mês e devolvidos, no próprio mês, os saldos
não utilizados, não haveria base de cálculo a ser tributada.
Contudo, não foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no
presente voto foi exarada decisão por este colegiado, consubstanciada no
Acórdão no 9303-005.583, de 17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no
9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do Conselheiro Andrada Marcio
Canuto Natal, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)Ano-calendário:
2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA
CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
DF CARF MF Fl. 612 Documento nato-digital Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-
010.184 - CSRF/3a Turma Processo no 11060.722406/2011-10 A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação
dada neste voto(RESP no 1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (Grifei)2. Recurso especial não provido.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
12
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto
de Infração aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a
matéria, fazendo incidir o IOF correspondente ao mútuo de recursos
financeiros, exigindo-se o tributo do responsável tributário, nos termos do
inciso III, do art. 5o do Regulamento do IOF previsto nos Decretos nos.
4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Portanto, é de se negar provimento à alegação de que as operações de
conta corrente teriam natureza jurídica diversa da operação de mútuo e,
assim, não estariam alcançadas pela tributação do IOF.
Dessarte, somando às decisões já elencadas, apresente-se o Tema 104 do
STJ, por meio do Leading Case RE 590186, sobre a constitucionalidade ou
não do artigo 13 da Lei no 9.779/99:
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 104 da repercussão geral,
negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "É
constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras", nos termos do voto do Relator Não
votou a Ministra Rosa Weber.
Falaram: pela recorrida, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional; pelo amicus curiae Associação Brasileira do Agronegócio
- ABAG, o Dr. Fabio Pallaretti Calcini; e, pelo amicus curiae Associação
Brasileira de Advocacia Tributária -ABAT, o Dr. Breno Ferreira Martins
Vasconcelos.
Plenário, Sessão Virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023
Diante do exposto, verifico estar a incidência do IOF sobre as operações em
tela plenamente caracterizada.
Da decadência
A Recorrente alega que ocorreu decadência de parte das bases de cálculo
utilizados pela fiscalização, visto que o saldo credor inicial utilizado pela
fiscalização existem valores de períodos anteriores a 2013, e o fato gerado
do IOF deve ser a data da concessão do crédito, assim, por entender que se
for considerado como mútuo a operação em questão, deve ser
considerado decaído todos os valores anteriores a 2013.
Todavia, como bem colocado pelo acórdão recorrido em situação análoga,
neste aspecto, o assunto foi objeto de recente apreciação por esta Turma,
estando a jurisprudência majoritária espelhada no Acórdão no 9303-
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
13
008.712, de 12/06/2019, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo
de Oliveira Santos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2008, 2009
IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO SEM PRAZO OU VALOR
DEFINIDO. DECADÊNCIA.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea "a"
do Decreto n o 6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Este mesmo
Decreto, em seu artigo 3o, § 1o, inciso I, estabelece que o fato gerador do
IOF ocorre na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que
constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do
interessado. Valores à disposição do interessado no período autuado
podem já ter sido colocados à sua disposição em períodos anteriores e
mesmo tributados, isso não afeta essa disponibilidade nos meses
subsequentes, assim como a decadência do direito ao lançamento daqueles
mesmos períodos anteriores não afeta os seguintes.
Por sua clareza e completude, transcrevo aqui excertos do Voto Condutor,
que adoto como razões de decidir
“Há que se destacar, que não mais subsiste em sede do recurso especial de
divergência a discussão sobre a existência do fato gerador ... As operações
foram consideradas. O que releva agora discutir é quando ocorreram os
fatos geradores para verificar a contagem do prazo decadencial.
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato
gerador do IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o
art. 3o do Decreto no 6.306 de 14/12/2007, nas normas aplicáveis ao caso
concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei n o 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I – na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;(...)§ 3o A
expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-lei n o 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1 o,
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
14
inciso I);(...)Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à
disposição do interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, ...
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do
Decreto no 6.306/2007:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é
complexiva, pois decorre da soma de saldos devedores diários, provém de
períodos anteriores àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da
norma é instantânea: o IOF incide instantaneamente sobre valores
disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último
dia do mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio,
previamente acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao
final do mês, pela soma das disponibilidades nos dias deste mês,
independentemente de no primeiro dia haver saldo decorrente de período
anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um
depósito de 100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no
dia 31/XX ? Parece-me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à
disposição do interessado, na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência,
houvesse saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta
no dia 01/XX, não estaria ele também disponível para o interessado?
Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do
dia 31/XX1(os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele
mês, é porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também
naquele período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras
havida na conta, pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
15
em cada data em que estão colocadas à disposição do interessado os
valores objetos da obrigação. Houve incidência da norma do dia 01/XX até o
dia 31/XX, logo, sobre o valor disponível em 01/XX, não cabe falar em
decadência ocorrida para o fato gerador decorrente do saldo do dia 31/XX1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele
dia 01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua
origem e existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se
está tributando a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do
interessado, sejam eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da
norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos
valores disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em
razão da decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em
decadência do próprio período apurado e essa não ocorreu.”
Motivo pelo qual não verifico a ocorrência da decadência no presente caso.
Dos juros sobre a multa
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros
moratórios sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscal(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a
ela são aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a
incidência de juros no caso de pagamento após o vencimento.
Diante do exposto conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.104 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.725707/2018-21
16
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 750
DF CARF MF
Original